Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACOLHIMENTO. MANDADO CITATÓRIO EXPEDIDO AO ENDEREÇO ANTIGO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 1.1. Na espécie, não se desincumbiu o apelante de comprovar, objetivamente, que da alegada atividade laboral realizada no ramo de cobranças provém renda incompatível com a concessão da benesse, principalmente porque os extratos apresentados revelam movimentação financeira condizente com a alegada hipossuficiência. 1.2. Além disso, a propriedade de imóveis, por si só, não obsta a concessão do benefício, principalmente porque não se tratam de patrimônio de elevada monta. 1.3. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Depreende-se que a citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, preceitua que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. Por sua vez, o § 4o do referido artigo, excepciona a pessoalidade ao aceitar que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento.
4. Na espécie, inviável presumir válido o ato citatório, nos termos do § 4o, do art. 248, do CPC, diante da comprovação de que o réu já não residia no condomínio indicado há pelo menos quatro anos, mostrando-se impraticável considerar perfectibilizado o ato.
5. Desse modo, considerando que o mandado de citação do réu/apelante foi enviado para sua antiga residência, não cumprindo a função de cientificar a parte interessada acerca do ajuizamento da ação monitória, mostra-se imperioso reconhecer a nulidade desse ato citatório e de todos os atos subsequentes que dependem da citação, nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença recorrida, proferida à revelia do réu, deve ser anulada, diante da não materialização dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao d. juízo de origem para que o regular prosseguimento do feito, com nova abertura de prazo para que o réu/apelante ofereça embargos à ação monitória.